Tribunal: TJSP
Processo: 2269387-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição fundada no artigo 1.021, "caput" do Código de Processo Civil/2015. Decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade. Manutenção. Pretensão à reforma de decisão que acolheu a impugnação da Fazenda Pública, homologando o valor exequendo. Decisão agravada proferida em 23/10/2019, disponibilizada no DOE em

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição fundada no artigo 1.021, "caput" do Código de Processo Civil/2015. Decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade. Manutenção. Pretensão à reforma de decisão que acolheu a impugnação da Fazenda Pública, homologando o valor exequendo. Decisão agravada proferida em 23/10/2019, disponibilizada no DOE em 30/10/2019 (quarta-feira) e considerada publicada em 31/10/2019 (quinta-feira). Termo inicial do prazo (quinze dias úteis) em 01/11/2019 (sexta-feira), encerrando-se em 22/11/2019 (sexta-feira). Recurso interposto apenas em 29/11/2019. Ausência de requisito objetivo de admissibilidade. Inteligência dos artigos 1.003, §5o, 224, 231, e 932, III, todos do CPC. Recurso de agravo interno não provido.